Tribunal: CARF
Processo: 13971.902941/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902941/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.393 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário se não houver qualquer
argumento relacionado à intempestividade da Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HAVAN LOJAS DE
DEPARTAMENTOS LTDA., em face do acórdão de n° 12-106.133, proferido pela C. 8a Turma
da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902941/2010-24
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2010-24

O acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, por ser intempestiva.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 863976774,
emitido eletronicamente em 07/06/2010, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 12771.08378.270906.1.7.02-4519.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 15 de junho de 2010 (fls. 42), a
contribuinte, irresignada, apresentou seu “Recurso Voluntário” 19 de julho de 2010 (fls.
2), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Afirma ter tomado ciência do Despacho Decisório em observação em
22/06/2010;
MI.02) Informa que o saldo a compensar é igual a R$ 241.794,55, nos termos da Ficha
12 A da DIPJ 2004 AC 2003 (retificadora); e
MI.03) Requer que seja acolhido o seu recurso, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A contestadora apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/08/2010 (fls. 18),
expondo, em síntese, o seguinte:
I – Os Fatos
MI.04) Argumenta que foi intimada a apresentar a SAORT/DRF/BLU comprovantes de
retenções na fonte referentes ao exercício 2003 e ao exercício 2004, o que foi
prontamente atendido em 30/05/2010 (fls. 26 a 36);
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2010-24

II – O Direito
II.1 – Preliminar
MI.05) Pede que seja revisto o Despacho Decisório em observação, tendo em vista ter
efetuado corretamente a compensação de IRRF, conforme comprovante fornecido pelo
declarante;
III.2 – A Conclusão
MI.06) Requer que seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Consta dos autos uma Informação Fiscal (fls. 54 a 58), datada de 17 de março de 2011.
Em apertada síntese, segue a essência de seu conteúdo:
MI.07) A manifestante alega que teve ciência do Despacho Decisório em análise apenas
em 22/06/2010; já a RFB aponta que tal ciência ocorreu em 15/06/2010.
É o relatório.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 73/74 do e-
processo), no qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RJO, reiterando os fundamentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2010-24

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/03/2019 (fl. 70 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
24/04/2019 (fl. 71 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n° 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.

Ab initio, rejeito de plano, a preliminar, uma vez que a Recorrente sequer contesta
a intempestividade, apenas limita-se a alegar: “a autoridade fiscal alega não examinar nosso
recurso por estar 4 dias de atraso fato este não comprovado mas vem apresentar a resposta 9
anos após”.

De fato, a mera alegação sem qualquer comprovação, não é suficiente para afastar
a preclusão, especialmente porque, como já decidiu este Conselho: “Caso tivesse sido
apresentado argumento – embasado por provas suficientes para tanto, da ocorrência de um
equívoco na análise da tempestividade da primeira manifestação de inconformidade – e, vale
ressaltar, única peça processualmente válida, caberia ao Colegiado afastar a intempestividade
da manifestação de inconformidade e determinar o retorno dos autos à instância anterior, para
que se procedesse a respectiva análise.” (Processo n° 10880.955964/2008-48. Acórdão n° 3002-
001.461. Sessão de 16/09/2020. Relatora Mariel Orsi Gameiro).

No caso dos autos, a fase litigiosa do processo não foi instaurada, devido à
apresentação intempestiva da Manifestação de Inconformidade pela Recorrente.
Sendo assim, de rigor a aplicação do previsto no artigo 56, § 2o do Decreto n°
7.574/2011, o qual dispõe:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2010-24

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Bem se vê, portanto, que não conhecida a Manifestação de Inconformidade por
patente intempestividade é evidente a preclusão do direito da Recorrente, de forma que, as razões
trazidas no Recurso Voluntário não têm o condão de instaurar a fase litigiosa do processo.

Nesse sentido, já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), in verbis:
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. A Manifestação de Inconformidade somente
será conhecida se apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do
Despacho Decisório que negou a compensação. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação
de matéria no Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente manifestação de inconformidade. Recurso
Voluntário Negado. (Processo n° 10882.904964/2012-46, Acórdão n° 3402-005.900.
Sessão de 28/11/2018. Relator Waldir Navarro Bezerra, g.n.)
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO FASE LITIGIOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO OMISSO. Uma vez
não conhecida a Manifestação de Inconformidade por intempestividade, este Conselho,
como segunda instância, somente poderia adentrar nessa matéria. Deixa-se de apreciar
o Recurso Voluntário que não se insurgi contra a decisão que considerou sua
manifestação intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido. (Processo n°
10467.900085/2011-65, Acórdão n° 3002-000.032, Sessão de 14/03/2018, Relator
Carlos Alberto da Silva Esteves, g.n.).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. A manifestação de inconformidade, de
forma incontroversa, foi apresentada pelo contribuinte intempestivamente. Nesse
sentido, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, não só pela perda do prazo
legal no primeiro momento processual, como também pela inexistência em suas
razões recursais de qualquer argumento relacionado à intempestividade daquela
manifestação. (Processo n° 10880.955964/2008-48, Acórdão n° 3002-001.461, Sessão
de 16/09/2020, Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)

Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se, incidir, portanto, o óbice do artigo 56, § 2o do Decreto n° 7.574/20114.

Dispositivo
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

4 § 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902941/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 90
DF CARF MF
Original